Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711913-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AGDA MARIA STEMLER REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, V e VII, do CPC, com pedido liminar, intentada por AGDA MARIA STEMLER visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, mantida por essa egrégia Corte de Justiça e transitada em julgado, que, em sede de ação de indenização por danos materiais proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER, de n. 0705574-91.2024.8.07.0020 e já em fase de cumprimento de sentença, julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 209.454,51. Em sua inicial, a autora sustenta, em singela síntese, que “caberia ao Condomínio/Rescindendo arcar com os honorários sucumbenciais devidos, em razão da sua destituição em 14/11/2023, não sendo mais responsável pela administração e gestão do Condomínio, haja vista que o valor a título de honorários sucumbenciais passou a ser devido após o trânsito em julgado do recurso, em 19/11/2023. Além disso, o documento firmado pelo Engenheiro corrobora que até o presente momento o Rescindendo não promoveu averbações cartorárias, a suposta omissão em que a autora estaria incorrendo. Dessa forma, observa que não foi uma atitude exclusiva à autora.” Para tanto, aduz que “a despeito da revelia decretada no feito originário, havia prova documental demonstrando que o valor devido pelo Condomínio do Edifício Bahamas Center somente se tornou exigível após o trânsito em julgado do processo de Embargos de Terceiro (19/11/2023). Como a autora foi destituída do cargo de síndica em 14/11/2023, qualquer obrigação decorrente desse débito não poderia lhe ser imputada, pois sua gestão já havia sido encerrada. Assim, a decisão rescindenda incorreu em erro material ao não considerar que a obrigação de pagar recairia sobre o condomínio, e não sobre a ex-síndica a título pessoal.” Defende que “a sentença/acórdão rescindendo afronta disposições do Código Civil, notadamente os arts. 1.348 e 1.349, que disciplinam a gestão condominial e a responsabilidade do síndico. A obrigação de regularização do registro não era exclusiva da autora, cabendo ao próprio condomínio dar continuidade aos atos necessários após a sentença proferida na ação de adjudicação compulsória.” Afirma que “obteve prova documental de que, após sua gestão, o condomínio permaneceu inerte e não realizou os procedimentos cartorários necessários, reforçando a inexistência de nexo causal entre sua atuação e o suposto dano alegado. (...) Sob a gestão da autora, o engenheiro civil, no exercício de sua atribuição profissional, elaborou o Memorial de Incorporação do Edifício Residencial Bahamas Center, atendendo às exigências legais e normativas aplicáveis. Dentre os documentos que compõem o memorial, foi incluída a NBR 12721, que estabelece critérios para a incorporação imobiliária, e a convenção condominial, documento essencial para a regulamentação da convivência e da administração do condomínio. Esses elementos são indispensáveis para os procedimentos cartorários, garantindo a formalização do empreendimento perante o registro de imóveis. A inserção da NBR 12721 no Memorial de Incorporação reflete a observância das diretrizes técnicas relativas ao fracionamento e à individualização das unidades autônomas, bem como à especificação das áreas privativas e comuns. Além disso, a convenção condominial anexada ao memorial estabelece as normas internas do condomínio, conforme previsto no Código Civil. A atuação do engenheiro limitou-se à elaboração técnica do documento, sem qualquer ingerência sobre a efetivação dos registros posteriores no cartório competente. (...) Assim, qualquer responsabilidade pela falta de conclusão do processo de incorporação deve recair sobre os atuais gestores, não podendo ser utilizada para justificar a condenação da ex-síndica.” Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ativo visando suspender os efeitos da r. sentença rescindenda, já em fase de cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido para o fim de rescindir a r. sentença/acórdão impugnada, com o consequente reconhecimento da inexistência de responsabilidade da autora. Gratuidade de justiça deferida (ID 70416533). É o breve relatório. Decido. O Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, a parte autora pretende rescindir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, mantida por essa egrégia Corte de Justiça e transitada em julgado, que, em sede de ação de indenização por danos materiais proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER, de n. 0705574-91.2024.8.07.0020 e já em fase de cumprimento de sentença, julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 209.454,51. No particular, é de se observar que o v. acórdão rescindendo enfrentou a questão trazida pela parte autora, nos seguintes termos: “(...) Após análise dos autos, verifico que razão não assiste à apelante. Nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil, não contestada a ação, o réu será considerado revel, com presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, o que foi observado pelo juízo a quo. Ressalta-se que o mencionado efeito da revelia (presunção de veracidade) apenas não ocorre nas hipóteses previstas nos incisos I a IV do artigo 345, do CPC, as quais não se enquadram na demanda, notadamente naquela apontada pela apelante (inciso III, petição inicial desacompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato). De fato, o art. 349, do CPC, possibilita a produção de provas pelo réu revel quando representado na demanda. Contudo, em interpretação sistemática ao CPC, referida permissão ocorre apenas quando não houver incidência dos efeitos da revelia, sendo este exatamente o título da Seção I em que se insere o art. 349: “Da Não Incidência dos Efeitos da Revelia”. Nesse contexto, os artigos 348 e 349, do CPC, apenas devem ser aplicados nos casos de não incidência dos efeitos da revelia. É certo que os efeitos da revelia se aplicam aos fatos narrados pelo autor e não impugnados pelo réu, que se tornam, por isso, incontroversos, devendo ser presumidos verdadeiros, a menos que inverossímeis ou em contradição com as provas apresentadas. A revelia não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos veiculados pelo autor, uma vez que a plausibilidade da tese jurídica autoral em nada é incrementada pela falta de resposta da contraparte. No caso em tela, a sentença combatida, acertadamente, consignou que: “Não obstante a revelia operada, o conjunto probatório formado nos autos também dá suporte à pretensão, porquanto foi comprovada a condenação do autor (embargante) ao pagamento das verbas sucumbenciais dos embargos de terceiro no 0716095- 26.2022.8.07.0001, por força do princípio da causalidade, conforme sentença de ID 190352653. Por sua vez, o valor dos honorários resta comprovado no termo de parcelamento de ID 190352647. Dispõe o art. 186, do CC: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" Por sua vez, é dever do síndico, consoante artigo 1.348, II do Código Civil “representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Ora, a ré era a síndica do condomínio e foi negligente ao não proceder aos trâmites cartórios necessários ao cancelamento da matrícula no 276969, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que foi concedido na sentença do processo no 0709226-92.2019.8.07.0020. Assim, sua omissão em promover a defesa dos interesses comuns, possibilitou a penhora indevida e acarretou em condenação do condomínio ao pagamento das verbas de sucumbência nos autos dos embargos de terceiro, devendo reparar o prejuízo material a que deu causa com a sua inércia.” Portanto, inobstante a revelia da parte ré, ora apelante, nota-se que o autor se desincumbiu do ônus probatório a ele imposto pelo artigo 373, inciso I, do CPC, tendo comprovado o fato constitutivo de seu direito por meio dos documentos que acompanharam a petição inicial, demonstrando o prejuízo material no valor indicado na inicial, mostrando-se correta a sentença de procedência (arts. 186/927 e 1.348, inciso II, todos do Código Civil). Os argumentos invocados pela apelante no recurso não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo. Assim sendo, impõe-se o desprovimento do apelo. (...)” No caso em apreciação, verifico que a r. sentença rescindenda analisou a questão então posta “sub judice” de acordo com o seu livre convencimento e as provas produzidas aos autos, para chegar à conclusão de que o réu, ora demandado, não se desincumbiu de comprovar suas alegações. Assim, a tese defendida pela parte autora, qual seja, a de que o v. acórdão embargado desconsiderou o fato de que "a autora foi destituída do cargo de síndica em 14/11/2023, qualquer obrigação decorrente desse débito não poderia lhe ser imputada, pois sua gestão já havia sido encerrada”, bem como de que “a obrigação de regularização do registro não era exclusiva da autora, cabendo ao próprio condomínio dar continuidade aos atos necessários após a sentença proferida na ação de adjudicação compulsória.”, efetivamente não possui o condão de, em sede de tutela antecipada, macular o julgado rescindendo. O sistema processual brasileiro é norteado pelo princípio do livre convencimento do juiz (art. 131 do CPC), pelo que o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos de modo a alcançar a verdade material e formar sua convicção, está autorizado a reconhecer a procedência ou improcedência do pedido. Já decidiu o colendo STJ quando do julgamento do REsp 147.796/MA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28/06/1999, assim ementado, “verbis”: "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória." O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a ação rescisória não se presta a novo exame dos fatos colhidos nos autos, a fim de reparar possível injustiça" (RTJ 125/928).” No presente caso, em que pese possa vislumbrar um efetivo perigo de dano a ser suportado pela parte autora, tenho que não há prova inequívoca que sustente a verossimilhança das alegações volvidas na ação rescisória que autorize desfazer-se, liminarmente, o que foi decidido no julgado rescindendo. Portanto, tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão não merece agasalho. Colha-se a jurisprudência do colendo STJ, “verbis”: “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A concessão da antecipação da tutela em ação rescisória é admissível, porém só em situações nas quais os pressupostos do instituto se mostrem evidenciados de forma absolutamente cristalina. Dessa forma, não se há de emprestar ao termo verossimilhança o significado de mera plausibilidade, típico das cautelares.” (AgRg na AR 3.801/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12.09.2007, DJ 04.10.2007 p. 166) “Tendo em vista a norma inserta no art. 489 do CPC, o STJ assentou o entendimento de que a execução de sentença rescindenda não pode ser suspensa, salvo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos para antecipação da tutela, o que não ocorre no caso concreto. Precedentes: REsp 535.050/RS, 1a T., Min. José Delgado, DJ 27.09.2004; AgRg na MC 4101/PR, 1a Seção, Ministro Paulo Medina, DJ de 15.04.2002 e AgRg na AR 1664/RS, 1a Seção, Ministro José Delgado, DJ de 03.09.2001.” (REsp 840.218/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ 31.08.2006 p. 271) INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. P.I. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator